Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0733021-51.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 161639590 e declaratórios rejeitados ao id. 161639590 dos autos originários n. 0008264-12.2015.8.07.0001) que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante, para que fosse pronunciada a prescrição intercorrente e acolhida a exceção do contrato não cumprido. Fundamento o juízo singular: No que concerne à prescrição da pretensão executiva, é correto afirmar que a parte credora promoveu a citação de forma adequada e de acordo com as determinações judiciais a ela dirigidas, não tendo agido com inércia. Com efeito, a demora na citação por dificuldade de localização do devedor e por culpa dos mecanismos inerentes aos atos judiciários não induzem à prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Portanto, ao caso aplica-se a regra do art. 802, parágrafo único, do CPC, que reza. Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Assim, fica afastada a prejudicial. Em relação à alegação da exceção de contrato não cumprido, a elucidação dos fatos deduzidos pela executada depende de dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita. Isso porque, na objeção de pré-executividade, as provas são limitadas àquelas pré-existentes e pré-constituídas, de maneira que não há lugar para a realização de aprofundada atividade cognitiva. Ou seja, tal qual já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP), a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelo executado, ID 140167052 O agravante sustenta a ocorrência da prescrição, porquanto a ação de execução foi ajuizada em 17/03/2015, relacionada a débitos vencidos em 02/03/2015, contudo a citação válida somente ocorreu em 26/08/2022, ou seja, pouco mais de 7 (sete) anos após sua distribuição. Salienta que a citação não se deu em tempo hábil em razão da própria inércia da parte exequente. Alega a inexigibilidade do título exequendo, porque o agravado não teria cumprido o contrato, na forma das cláusulas contratuais III, VI e VII. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Os autos foram inicialmente distribuídos, em 14/08/2023, ao Des. João Luís Fischer Dias (id. 50035659). Em 12/09/2023, certificado pela Secretaria da Turma a aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (id. 51229781), os autos foram redistribuídos, em 12/09/2023, a esta Relatoria (id. 51241124). Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A questão concernente à prejudicial de prescrição pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão ao agravante. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Simples ajuizamento da ação e o despacho ordenando citação não bastam para afastar prescrição, se o autor não promove citação válida, nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e art. 802 do CPC. Confira-se o precedente no STJ: [...] 1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. [...] (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018. Grifado) É dizer, a interrupção do prazo prescricional apenas retroage à data de propositura da ação quando o autor adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, ou seja, recolhe custas e fornece o endereço correto do citando (art. 319, inc. II, do CPC), não sendo prejudicado, entretanto, pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, consoante dispõe o art. 240, § 3o, do CPC e orienta a Súmula 106 do STJ. Portanto, apenas quando não atendido o ônus no prazo e na forma da lei processual, o autor sofre os efeitos de sua inércia e a interrupção da prescrição ocorrerá com a citação (art. 202, inc. V, do Código Civil), desde que esse ato não ocorra depois da implementação do prazo prescricional por fato imputável unicamente à parte autora. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO JUDICIÁRIO. 1 Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação. 2 Não ocorre a prescrição quando a demora na citação da agravante-executada não foi motivada em razão da desídia do exequente. Precedentes. Intelecção do art. art. 240 § 3o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (AGI 0750575-04.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 14/4/2021, PJe 11/5/2021) [...] 1. A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito. 2. O escoamento do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do novo CPC não dá ensejo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 2.1. O objetivo do legislador, ao determinar o prazo para promoção da citação, foi criar um limite temporal para retroação da interrupção da prescrição, conforme determina o §1o do art. 240. O descumprimento do mencionado prazo está estabelecido no §2o do art. 240 do NCPC. A única penalidade a ser aplicada ao autor por não ter logrado realizar a citação do réu no prazo legal é considerar-se não interrompida a prescrição na data da propositura da ação. 3. Somente é possível a extinção do feito ocasionada pela demora na citação se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, do art. 485 do CPC, e que configura abandono da causa, devendo cumprir a determinação do § 1o, o que não se verificou no presente caso. 4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4o e 6o do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0719320-07.2020.8.07.0007, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 12/5/2021, DJe 24/5/2021) Na hipótese, a ação de execução foi proposta em 17/03/2015, com fundamento em instrumento particular de compra e venda de empresa emitido em 02/01/2013 (id. 29257179 – p. 11-18, na origem), isto é, antes de findo o prazo de prescrição (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil). De fato, o juízo a quo ordenara a citação 15/06/2015 (id. 29257181), sendo expedida a carta precatória em 19/08/2015 (id. 29257184 – p. 3, na origem), vindo a ser devolvida sem cumprimento em 22/01/2020, em razão do executado ser desconhecido no local (id. 54141096, na origem). Ou seja, quando a carta precatória foi devolvida, já havia transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses do despacho citatório, o que demonstra a demora no mecanismo da Justiça. Mesmo assim, o feito até prosseguiu e o juízo de origem, em 04/02/2020, promoveu pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis, conforme solicitação da agravada, quanto ao endereço do agravante (id. 55380462, na origem), em ato contínuo, determinar a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação nos endereços ainda não diligenciados, de cujo não cumprimento, intimou a agravada em 24/03/2022 (id. 103078039, na origem). Ressalta-se o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre a determinação promovida pelo juízo singular e a intimação da agravada acerca do não cumprimento das diligências. Depois disso, sobreveio citação por edital (id. 133938567, na origem), em 18/08/2022, com oposição de exceção de pré-executividade pelo agravante (id. 140167052, na origem), em 18/10/2022, a fim de alegar a ocorrência da prescrição intercorrente e a exceção do contrato não cumprido. Com efeito, a demora na citação deve ser atribuída ao Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ, concorrendo decisivamente, para tanto, o aparelho judiciário, porquanto a agravada utilizou-se de todos os meios disponíveis para a localização do agravante. No que tange a alegação de que a agravada não cumpriu com contrato, tal matéria demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0722398-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. A propósito, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator